Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723147-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D E OUTRO contra decisão de ID 129079782 dos autos de origem, proferida em ação declaratória ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 36258171) as agravantes afirmam, em suma, que o agravo de instrumento é cabível por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.730.436; que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para julgar as ações decorrentes do contrato firmado; que a hipótese se trata de competência relativa; que não está configurada a abusividade da cláusula; que não há ofensa ao pacto federativo. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão, com o reconhecimento da competência do Juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 37243487). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o Juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por Juízo posteriormente considerado incompetente têm aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à ampliação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido liminar formulado, a decisão impugnada apresenta a discussão sobre a possibilidade de declaração de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro. É certo que a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato (ID 128990820, fl. 22, dos autos de origem). Todavia, a cláusula de eleição de foro não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso em apreço, nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. A questão, portanto, não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que: (...) em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos ‘pelas Constituições e leis que adotarem’. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: ‘Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos’. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo” (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora